Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001032-45.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UEVERTON DE SOUZA SODRÉ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 80434975):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE - PLEITEADA NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE TER O MAGISTRADO A QUO ANALISADO PROFUNDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO DA PRETENDIDA ANULAÇÃO - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADA – MÉRITO – ALEGADA NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA O PRONUNCIAMENTO DO ACUSADO – ALTERNATIVAMENTE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Descaracteriza-se excesso de linguagem na pronúncia quando a decisão judicial se limita a cumprir a exigência do artigo 413, do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.’
Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão dos pronunciados, não rutilando a existência do in dubio pro reo.
A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima presente no delito descrito no artigo 121, do Código Penal, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.”
Nas razões do recurso especial (Id. 84457497), o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, sob argumento de que “o emprego, na decisão de pronúncia, de afirmação conclusiva, com tom de certeza e convicção, acerca da autoria do crime imputado ao Recorrente, tem uma enorme capacidade de influenciar negativamente os jurados em relação a responsabilidade criminal aventada, de maneira a estar cristalino o gravame ao réu, derivativo da nulidade a ser sanada”.
Recurso tempestivo (Id. 86831462).
Contrarrazões (Id. 89014997).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado fez claro juízo acerca da autoria.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.
Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.
(...)
Há, portanto, a exigência de fundamentação da pronúncia, inclusive quanto à prisão preventiva – uma vez que todas as decisões do Judiciário devem ser fundamentadas, consoante expressa determinação constitucional do artigo 93, IX, razão pela qual não se vislumbra eloquência acusatória nem mesmo quanto aos argumentos utilizados para a manutenção da prisão provisória do recorrente, com esteio na gravidade concreta das condutas delitivas imputadas, o que é cabível e exigido pela norma processual e pela jurisprudência, inclusive nas decisões de pronúncia.
(...)
Logo, entendo que o douto Magistrado não emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento. Apenas posicionou-se em relação às provas apresentadas, analisando-as superficialmente, sem formular um juízo de certeza capaz de influir na decisão do corpo de jurados, cumprindo assim o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas.
Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual não se configura a alegada eloquência acusatória.
Ante tais considerações, rejeito a preliminar defensiva.” (Id. 78275967)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que o Juízo de origem utiliza fundamentação satisfatória para pronunciar o acusado, apontando a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, sem revelar traços que pudessem conduzir à quebra da imparcialidade do Colegiado leigo, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, não se verificando, portanto, a emissão de qualquer juízo de certeza.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1058167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.CONHECIMENTO INVIÁVEL. PRONÚNCIA. PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO ROVIDO.
1. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
2. Pelo teor dos trechos acima, a Corte de origem entendeu pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhos prestados em juízo. Acrescentou, ainda, que, comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, tão somente é cabivel pronunciar os indiciados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença julgar as teses apresentadas, sob pena de usurpação de sua competência. Assim, observa-se que a conclusão da Corte de origem acerca da existência de indícios da autoria e participação delitiva decorreu da análise do conteúdo probatório reunido nos autos, sendo inviável sua alteração em recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Ademais, não há que se falar em inobservância do art. 155 do CPP, pois, conforme assevera o Tribunal de origem, consta às fls. 277, o depoimento prestado judicialmente por Ângela Maria da Cruz Silva, também ouvida em sede de inquérito policial, às fls.12. eis os termos (...) (e-STJ fl. 451). E acrescentou que a testemunha Edvaldo Alves Santiago, disse em juízo o seguinte (...) (e-STJ fl. 453). Portanto, equivoca-se a defesa quando alega que a decisão de pronúncia foi baseada somente em elementos informativos da fase inquisitorial, tendo sido observado, no caso, o contraditório e a ampla defesa.
4. Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. Não se observa adjetivação excessiva ou exagero na apreciação das qualificadoras, tendo o acórdão se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial aqui impugnado. Não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação do acórdão, que não padece de desequilíbrio nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça